Tribunal: TJSP
Processo: 1130284-46.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Apelação. "Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais". Sentença de improcedência em face de Cell B e de parcial procedência em face da Telefônica. Insurgência do autor. Indenização por danos morais. Ilegitimidade passiva ad causam da Cell B. Empresa de promoção e comercialização. Contratação que se deu diretamente com a corré Telefônica. Autora que além de pretender a rescisão

Ementa:
Apelação. "Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos morais". Sentença de improcedência em face de Cell B e de parcial procedência em face da Telefônica. Insurgência do autor. Indenização por danos morais. Ilegitimidade passiva ad causam da Cell B. Empresa de promoção e comercialização. Contratação que se deu diretamente com a corré Telefônica. Autora que além de pretender a rescisão sem multa de contratação que alega não ter feito, pleiteia a rescisão de linhas decorrentes de efetiva contratação com cláusula de fidelidade. Ausência de abusividade na cláusula. Benefícios usufruídos pela autora durante todo o período. Rescisão antes da finalização do ciclo vigente. Infringência contratual que implica em multa rescisória. Solução que se deixa de dar diante da ausência de recurso da parte adversa. Proibição da reformatio in pejus. Contrato em que foi alegada fraude cancelado e dívidas baixadas antes da prolação da sentença. Pessoa jurídica que deve comprovar o desvio produtivo. Inexistência de falha na prestação de serviços da ré. Autora que não tinha razão integral no pleito rescisório. Danos morais não verificados. Sentença mantida. Recurso desprovido, majorada a verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130284-46.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante R&F
ASSESSORIA EM SEGURANCA E PORTARIA LTDA, são apelados
TELEFÔNICA BRASIL S/A e CELL B COMÉRCIO E PRESTADORA DE
SERVIÇOS EM TELEFONIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
CAUDURO PADIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
2
VOTO No: 30.409
APEL. No: 1130284-46.2018.8.26.0100
APTE: R&F ASSESSORIA EM SEGURANCA E PORTARIA LTDA
APDO: TELEFÔNICA BRASIL S/A E OUTRO
Apelação. “Ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos morais”. Sentença de
improcedência em face de Cell B e de parcial
procedência em face da Telefônica. Insurgência
do
autor.
Indenização
por
danos
morais.
Ilegitimidade passiva ad causam da Cell B.
Empresa
de
promoção
e
comercialização.
Contratação que se deu diretamente com a corré
Telefônica. Autora que além de pretender a
rescisão sem multa de contratação que alega não
ter feito, pleiteia a rescisão de linhas decorrentes
de
efetiva
contratação
com
cláusula
de
fidelidade. Ausência de abusividade na cláusula.
Benefícios usufruídos pela autora durante todo o
período. Rescisão antes da finalização do ciclo
vigente. Infringência contratual que implica em
multa rescisória. Solução que se deixa de dar
diante da ausência de recurso da parte adversa.
Proibição da reformatio in pejus. Contrato em
que foi alegada fraude cancelado e dívidas
baixadas antes da prolação da sentença. Pessoa
jurídica que deve comprovar o desvio produtivo.
Inexistência de falha na prestação de serviços da
ré. Autora que não tinha razão integral no pleito
rescisório.
Danos
morais
não
verificados.
Sentença mantida. Recurso desprovido, majorada
a verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
189/192, que, em “Ação de rescisão contratual c.c. indenização por
danos morais” julgou improcedente o pedido formulado contra
Cell B e parcialmente procedente contra Telefônica para declarar
a nulidade do segundo contrato, instrumentalizado pelo termo
de fls. 30/33, e rescindir o primeiro contrato, instrumentalizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
3
pelo termo de fls. 22/23, assentando a inexigibilidade da multa
prevista pela cláusula de fidelidade, com ressalva da
exigibilidade da contraprestação devida pelo serviço que tenha
sido consumido até a rescisão.
Ainda a sentença condenou a autora nas custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor da indenização denegada com correção monetária a
partir do ajuizamento da ação em face de Cell B e quanto à corré
Telefônica a autora arcará com 1/3 das custas, por ter decaído
em menor parte, e a título de honorários em favor do patrono da
telefônica 10% do valor da indenização denegada com correção
do ajuizamento da ação. Por fim, condenou a corré Telefônica
arcar com 2/3 das custas e despesas, por ter decaído em maior
parte e honorários sucumbenciais de 1.500,00, com correção
monetária a partir da sentença.
Recorre o autor. (fls. 195/201).
Sustenta, em suma, que a apelada Telefônica foi
“negligente ao não revisar o Contrato de Telefonia Corporativa
firmado com a apelante, bem como ao não zelar pela veracidade dos
dados daqueles que com ela contratam de modo a obstar equívocos e
fraudes”; que a apelada Cell B “não pode se furtar de sua
responsabilidade, pois era gestora das contas, do Contrato de Telefonia
Corporativa firmado”; como não demonstrada as excludentes do
artigo 14, §3 do CDC, restou comprovada a falha na prestação de
serviços da Telefônica, por permitir a falsidade de assinatura,
pois aplicável a teoria do risco; que o dano moral é consequência
decorrente de evento danoso; que deve ser aplicada a teoria do
desvio produtivo do consumidor, diante das inúmeras tentativas
de resolução do problema; por fim, requer a condenação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
4
apeladas a indenizar a apelante em dano moral.
Tempestivo,
o
recurso
foi
regularmente
processado, com preparo (fls. 203/204) e respostas (fls. 207/214
e 220/229).
É o relatório.
Trata-se de “Ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos morais”, proposta pelo autor sob o
argumento de ter-lhe sido atribuídas outras cinco linhas, além
das dez linhas já contratadas, por meio de contrato intermediado
pela corré “Cell B”, em que consta a assinatura eletrônica
falsificada do seu representante.
A sentença foi de improcedência em relação a
“Cell B” e parcialmente procedente contra Telefônica para
declarar a nulidade do segundo contrato, instrumentalizado pelo
termo
de
fls.
30/33,
e
rescindir
o
primeiro
contrato,
instrumentalizado pelo termo de fls. 22/23, assentando a
inexigibilidade da multa prevista pela cláusula de fidelidade,
com ressalva da exigibilidade da contraprestação devida pelo
serviço que tenha sido consumido até a rescisão.
Por primeiro, cumpre confirmar a ilegitimidade
passiva ad causam da corré “Cell B”, reconhecida pela r. sentença,
isso porque trata-se de mera empresa de promoção e
comercialização dos serviços da corré Telefônica Brasil S/A, de
forma que a análise dos documentos do contratante, validade de
assinaturas e fixação de cláusulas contratuais, inclusive, no que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
5
tange à fidelidade, se dá diretamente entre o consumidor e a
Telefônica, conforme já decidiu esta C. Câmara em caso análogo,
onde figurava o mesmo polo passivo da presente demanda:
“Ação declaratória de inexigibilidade de débitos c.c.
indenização por danos morais Serviços de telefonia móvel Faturas
de telefone com valores injustificadamente majorados e sucessivas
interrupções dos serviços, em que pese a contestação administrativa
dos
valores

Corré Cell B que, na qualidade de mera
representante comercial da empresa de telefonia, não teve
qualquer ingerência quanto a tarifação/cobrança pelos serviços
de telefonia, tampouco na interrupção dos serviços, não sendo
parte legítima para responder pelos pedidos deduzidos na inicial
Ilegitimidade passiva ad causam corretamente reconhecida

Sucumbência Pelo princípio da causalidade, o autor é responsável
pelo pagamento das verbas de sucumbência - Adoção dos fundamentos
da sentença Incidência do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso negado.” (Apelação Cível
1078613-52.2016.8.26.0100; Relator (a): Francisco Giaquinto; Data
do Julgamento: 14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019) (g.n.)
No mais, o recurso cinge-se à apuração de
danos morais indenizáveis no caso vertente.
A empresa autora afirma que contratou com a
ré três linhas telefônicas do plano “Smartvivo” e mais sete linhas
do plano “Controle Empresas PJ 28” em 18.04.2017 (cf. e-mail de
fl. 24), por meio de seu representante legal que assinou
manualmente respectivo contrato (fls. 21/23). Contudo, impugna
a contratação de mais cinco linhas, efetivada em 10.07.2018, por
meio de assinatura eletrônica em nome do representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
6
autor, (fls. 37/39), alegando se tratar fraude.
Consta dos autos que a autora informou a
recusa das linhas não contratadas e efetuou o pedido de
cancelamento de mais quatro linhas (efetivamente contratadas),
por diversas vezes, por meio de e-mails datados de 18.07.2018,
25.07.2018, 12.09.2018 e 13.09.2018, gerando os protocolos de
reclamações
de
n°s
20185053100048,
20185173591782
e
20185425320324 (fls. 25/28), não obtendo êxito.
Em 11.10.2018 e em 06.11.2018 a empresa autora
recebeu correspondências de cobranças do plano não contratado
e não utilizado (fl. 29 e fl. 34), mesmo após incessantes
reclamações.
Foi pedido o cancelamento de ambos os planos
novamente em 17.10.2018, logrando êxito no cancelamento
apenas do plano “controle empresas PJ 28” sem a cobrança da
multa rescisória, de forma que para o cancelamento do plano
“smartvivo”, por ter um prazo de fidelidade de 12 meses
renovável por mais 12 meses, haveria cobrança de multa por
rescisão antecipada.
Quanto às linhas não contratadas, veio resposta
em 15.11.2018 de não constatação de fraude na contratação
diante do respectivo aceite (fl. 36) e em face de tal negativa, o
representante legal da autora, emitiu carta de próprio punho, em
18.11.2018, negando mais uma vez a contratação (fl. 35).
Pois bem.
Após essas considerações, vê-se que autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
7
aproveitou o ensejo e ao comunicar que não contratou as linhas
do segundo contrato, também pleiteou o cancelamento do
primeiro contrato, o qual não foi alegada fraude.
Com efeito, esclarece-se que, porque a autora é
pessoa jurídica que utiliza o serviço da ré como destinatária
final, não revendendo-o ou incorporando em outro, caso é de
inversão do ônus da prova previsto no art. 6° do Código de
Defesa do Consumidor; todavia, não se verifica, na espécie, a
abusividade da cláusula de fidelidade contratada referente ao
contrato em que a legitimidade não foi impugnada.
Veja-se
que
o
pedido
de
rescisão
e
cancelamento feito em 17.10.2018 do contrato entabulado em
18.04.2017 não deve prosperar sem cobrança de multa, pois não
se revela abusiva cláusula que fixa o período mínimo de
permanência de 12 meses, renovável por mais 12 meses, na
ausência de manifestação em contrário do contratante antes do
período final de cada ciclo, eis que a legalidade deste tipo de
contratação está intimamente ligada aos benefícios que o
consumidor aufere.
Assim, como a autora pode usufruir de tal
benefício durante todo o período de prorrogação automática do
contrato, nada de abusivo tem em vinculá-la à um período de
duração contratual, de forma que a sua infringência, sem
observância
das
regras
estabelecidas, implica
em multa rescisória. Outrossim, por se tratar de contrato
corporativo, aplica-se a regra do art. 59 da Resolução da Anatel
632/2014, que assegura a livre negociação, sendo, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
8
inaplicável a limitação prevista no art. 57, §1o, da mesma norma.
Nesse sentido, julgados deste Tribunal:
“Apelação Cível. Ação declaratória. Sentença de
improcedência do pedido. Inconformismo. Contratação de serviços de
telefonia.
Cliente
corporativa
da
companhia
telefônica.
Livre
negociação. Inteligência dos artigos 57 e 59, ambos da Resolução no
632/2014 da ANATEL. Cláusula "12 + 12 meses". Interpretação.
Período de fidelidade de 12 meses, podendo ser prorrogável por igual
período. Confissão da autora acerca de ter pleiteado o cancelamento de
linhas após o período inicial de 12 meses, mas antes de encerrado o
segundo
período,
contratado
por
sua
própria
liberalidade.
Inexistência de exercício do direito de retirada ao término do
período inicial, havendo prorrogação automática da fidelidade.
Princípio da boa-fé contratual aplicável a ambos os
contratantes. Sentença mantida. Recurso não provido, com majoração
da verba honorária de sucumbência.” (TJ/SP; Apelação Cível
1041064-20.2017.8.26.0602; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019) (g.n.)
“TELEFONIA
A relação contratual entre as
partes, em que intervém a autora pessoa jurídica empresária, não
destinatária final do serviço contratado, não está subordinada ao CDC.
TELEFONIA A cláusula de fidelização em contrato de serviços
de telecomunicação é lícita e não abusiva, e, no "contrato de
permanência de consumidor corporativo", pactuado por cliente
pessoa jurídica, o prazo é de livre negociação, devendo ser
garantido ao cliente a possibilidade de contratar no prazo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
9
permanência de 12 (doze) meses, por força do art. 59, c.c. art. 57,
§ 1o, da Resolução Anatel 632/2014 Na espécie, reconhecimento
da exigibilidade da multa contratual, prevista em cláusula de
fidelização, uma vez que a parte autora não promoveu resilição
unilateral do contrato antes de vencido o prazo inicial de 12 meses,
ante a inexistência de prova de que a parte cliente promoveu regular
notificação da concessionária para por fim à relação contratual, mas
somente, no curso do período em que o contrato já havia renovado,
automaticamente, pelos 12 meses subsequentes, em que vigia a
cláusula penal de multa para o descumprimento do contrato de
permanência no período
Manutenção da r. sentença, que julgou
improcedente a ação. Recurso desprovido.” (TJ/SP; Apelação Cível
1103030-35.2017.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2019; Data de Registro:
10/10/2019) (g.n.)
“Apelação
Telefonia
Ação de declaratória de
nulidade de cláusula contratual e de inexigibilidade débito c.c
indenizatória
Sentença de acolhimento dos pedidos
Reforma. 1.
CDC Inaplicabilidade. Serviços em questão empregados como meio
para a realização das atividades empresariais da contratante. 2. Multa
por rompimento antecipado do contrato
Licitude. Ausência de
abusividade
na
cláusula
que,
nos
chamados
contratos
corporativos, estabelece prazo de fidelização superior a 12
meses. Hipótese em que não tem aplicabilidade a limitação
prevista no art. 57, §1o, da Resolução Anatel 632/2014, mas a
regra de livre negociação assegurada pelo art. 59 do mesmo
diploma. Legítima a cláusula que prevê a duração do contrato
por 12 meses, renovado automaticamente por igual período.
Autora que buscou a rescisão contratual apenas após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
10
implementação da renovação automática. 3. Justa causa Autora
que não cuidou de trazer aos autos elementos destinados a convencer
minimamente de que teve razões para romper o contrato, não
esclarecendo nem mesmo em que consistiriam as supostas falhas na
prestação do serviço. Deram provimento à apelação.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1026398-58.2018.8.26.0576; Relator (a): Ricardo
Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019) (g.n.)
“APELAÇÃO - AÇÃO CONSIGNATÓRIA COM
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DE DÉBITO E
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SERVIÇO DE TELEFONIA E
COMPRA DE APARELHOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -
RECURSO - TERMO DE ADESÃO E CONDIÇÕES GERAIS QUE
ESTIPULA
O
PRAZO
DE
12
MESES
DE
VIGÊNCIA
DO
CONTRATO
-
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA
CASO
O
CONTRATANTE NÃO CANCELE OU NÃO SE OPONHA À
RENOVAÇÃO
-
LIVRE
NEGOCIAÇÃO
-
AUSENTE
DESCONFORMIDADE COM AS PRESCRIÇÕES NORMATIVAS
DO ÓRGÃO REGULADOR - CORRESPONDENTE BENEFÍCIO À
EMPRESA - INEXISTENTE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE
NA COBRANÇA DE MULTA, ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS
VINCENDAS
E
DEMAIS
ENCARGOS
DECORRENTES
DO
DESCONTO DE QUE A RECORRENTE SE BENEFICIOU -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJ/SP;
Apelação Cível 1005287-73.2016.8.26.0451; Relator (a): Carlos
Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de
Piracicaba - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2018; Data
de Registro: 04/04/2018) (g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
11
Assim, caso era de não se autorizar a rescisão
desse contrato sem a cobrança da respectiva multa rescisória,
solução que se deixa de dar diante da ausência de recurso da
parte ré e da proibição da reformatio in pejus.
Já, no que tange ao contrato no 034992188, cujas
linhas a autora alega não ter contratado, a ré informou, em sede
de contestação, que já o cancelou e baixou todas as dívidas
decorrentes dele, conforme print de fl. 127, de forma que os
únicos débitos que se encontram em aberto são correspondentes
ao outro contrato (0307810694 fl. 128).
Assim, porque o contrato foi cancelado antes da
prolação da sentença, não se verificou danos morais à empresa
autora, ainda que decorrentes de desvio produtivo, isso porque a
pessoa jurídica deve comprovar efetivamente sua ocorrência, o
que não foi feito.
Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal tem
aplicado a denominada Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor que na lição de Marcos Dessaune se configura,
“quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento,
precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências de uma
atividade necessária ou por ele preferida para tentar resolver um
problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade
indesejado, de natureza irrecuperável” (Desvio Produtivo do
Consumidor. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2011).
Salienta-se que o alegado desvio produtivo das
atividades exercidas pela empresa autora deve ser confrontado
com os demais elementos dos autos.
Em que pese a evidente demora na resposta às
reclamações da autora, fato é que a autora não tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
12
inteiramente razão quanto ao seu pleito, mais especificamente no
que tange a rescisão das linhas efetivamente contratadas, diante
da cláusula de fidelidade firmada, conforme exaustivamente
discorrido alhures.
Ademais, a ré tomou as cautelas necessárias
quando da contratação do alegado contrato fraudado, isso
porque
demonstrou
ter
havido
assinatura
digital
do
representante da autora por meio de certificado Certsign (fls.
38/39), não havendo que se cogitar de falha na prestação dos
serviços.
Assim, por tudo que dos autos consta, a
hipótese retratada no caso em apreço é de desavenças negociais,
as quais, contudo, não tiveram força de ilícitos indenizáveis.
Independentemente de se estar frente a uma situação que possa
reconhecer-se falha parcial na prestação dos serviços de telefonia
oferecidos pela ré, não é caso para a condenação de indenização
por danos morais.
Ora, não se discute, e não há dúvidas de que a
autora tenha passado por dissabores quando realizou reclamação
junto à ré, sem ver solucionada plenamente a questão.
Entretanto, sem demonstração de uma suposta
exposição indevida do nome ou mesmo de abalo da reputação
e/ou do nome da pessoa perante a sociedade, não há se falar em
indenização a título de danos morais, visto tratar-se de meros
aborrecimentos.
O transtorno gerado para solucionar a questão
referente aos contratos certamente causou aborrecimentos, mas
não pode ser utilizado como justificativa para a concessão de
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130284-46.2018.8.26.0100 -Voto no 30409
13
Trata-se de caso limitado à esfera material.
A título de argumentação, ressalte-se a Súmula
no 06, do C. Conselho Supervisor do Sistema de Juizado Especiais
deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que dispõe:
“Mero inadimplemento contratual, sem circunstâncias específicas e
graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por danos
morais.”
Não obstante, dissabores, diferentemente de
danos à moral, são situações enfrentadas em diversas ocasiões do
cotidiano.
Ademais, não houve exposição do nome da
autora perante órgão de proteção de crédito, de forma irregular,
não havendo que se falar, portanto, em dano in re ipsa, ou seja,
decorrente do próprio fato.
Por fim, nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do
CPC, os honorários advocatícios arcados pela autora devem ser
majorados em grau recursal para 12% do valor atualizado da
causa em favor do patrono da corré “Cell B” e mais 12% do valor
atualizado da causa em favor do patrono da corré Telefônica,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária nos termos da
fundamentação.
CAUDURO PADIN
Relator